Tribunal: STF
Processo: HC 256326
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outro forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J.P.A.B. contra decisão monocrática do Relator do HC 1.000.496/BA do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 4).



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, porquanto baseada em presunção ilícita. Argumenta que a decisão se baseou na possibilidade do paciente lesar a integridade sexual de sua filha de 11 (onze) anos, mesmo não havendo elemento que aponte qualquer conduta em relação a ela. Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, além de ter contribuído com as autoridades. Aponta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a aplicação das medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “(...)



    A Constituição da República assegura, no art. 5º, caput, LXVII, que “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. 



    A teor do disposto na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização de habeas corpus contra decisão que indeferiu a liminar em writ impetrado no Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 



    A despeito de tal óbice processual, tem-se entendido que, em casos excepcionais, quando evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação, é possível a mitigação do enunciado. A liminar foi indeferida na origem nos seguintes termos (fls. 72-73):



    A liminar foi indeferida na origem nos seguintes termos (fls. 72-73):



[...] Conforme destacado acima, embora o flagrante inicialmente tenha sido com fundamento no ECA, Art. 241-B (armazenamento de material de pornografia infanto-juvenil), a prisão preventiva foi decretada com base no ECA, Art. 241-A (divulgação de material de pornografia infanto-juvenil). Na espécie, há lastro probatório suficiente da perpetração da divulgação do material criminoso em virtude da realização, pelo paciente, de três uploads de conteúdo pedo-pornográfico. A realização dos uploads é suficiente para caracterizar a materialidade e os indícios de autoria do crime previsto no Art. 241-A do ECA, que prevê pena de reclusão de 3 a 6 anos. 



Assim, inexiste o óbice invocado pelo impetrante para a decretação de prisão preventiva com base na referida tipificação penal. 



A contemporaneidade da prisão cautelar e o perigo ou risco decorrente da liberdade do acusado são evidentes diante da situação de flagrância dos delitos e da presença da filha do paciente, que tem apenas 11 anos de idade. CPP, Art. 312, § 2º. 



Por outro lado, a necessidade da segregação preventiva para garantia da ordem pública decorre da razoável probabilidade de reiteração delitiva, demonstrada pela reiteração na perpetração do delito de armazenamento, bem como do risco existente em relação à filha de 11 anos do paciente. A filha do paciente tem idade similar à das crianças retratadas nos vídeos armazenados e com indícios de compartilhamento. Assim, o risco à incolumidade física e psicológica da criança ficou concretamente demonstrado. Em consequência, impõese seja observado o “princípio [...] de textura infraconstitucional – da prevalência do bemestar e do maior interesse substancial da criança.” (STF, ADPF 172 MC-REF, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 10/06/2009, D Je-157 21-08-2009, Caso Sean Goldman. Excerto do Voto do Ministro CEZAR PELUSO.) Nessa concreta situação de fato, a “prevalência do bem-estar e do maior interesse substancial da criança” (STF, ADPF 172 MC-REF, supra) faz pender a balança em favor da manutenção da segregação do paciente, genitor dela. 



[...]



Nesse contexto preambular, as medidas cautelares diversas da prisão, inclusive as sugeridas pelo impetrante, são inócuas para resguardar a ordem pública e a incolumidade da criança. CPP, Art. 310, inciso II; Art. 319. 



Em suma, inexiste demonstração cabal de constrangimento ilegal para autorizar a substituição liminar da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, donde ser mais prudente deixar o reexame dessa questão ao sábio julgamento do Relator natural.[...]



    No caso, verifica-se, ao menos a princípio, que se encontram satisfeitos os requisitos previstos no art. 312 do CPP, diante da necessidade de preservação da ordem pública, evidenciado na gravidade concreta dos fatos, tendo em vista a necessidade de resguardar a integridade da vítima, considerando ser filha do paciente com apenas 11 anos de idade, e o risco de reiteração de novas condutas delituosas. 



    A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: AgRg no RHC n. 174.050/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 167.491/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023. 



    Ademais, "[s]ão inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves." (AgRg no HC n. 960.341/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025). 



    Sendo assim, ao menos nesse juízo cautelar, entendo não estar deflagrada situação excepcional de manifesta ofensa ao direito de locomoção do paciente a autorizar a concessão da medida liminar. Nesse sentido:



    (...)



    Por fim, "[a] análise de alegações relacionadas à inexistência de autoria ou de materialidade demanda incursão em matéria fático-probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus" (AgRg no HC n. 988.851/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 22/4/2025). 



    Logo, não se verifica ilegalidade flagrante apta a autorizar a mitigação da Súmula n. 691/STF, cabendo ao Tribunal de origem a análise da matéria meritória, mormente para evitar indevida supressão de instância. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente a petição de habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente